Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015990-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO BALBINO - CPF: 298.058.139-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou oralmente em sessão pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 STF. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO AO QUAL FOI DIRECIONADA PELO CIDADÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia a respeito da

necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo nas ações em que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, está sendo apreciada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o
leading case
RE 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, o qual proferiu tutela provisória incidental, ora referendada pelo Plenário, onde foram estabelecidos alguns parâmetros para o julgamento das ações de saúde em âmbito nacional.

Entre os parâmetros estabelecidos: os feitos devem continuar tramitando e sendo julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foi direcionado pela parte reclamante,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo e os processos sentenciados até 17/04/2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015990-28.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Alberto Balbino

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de litisconsorte passivo com ente que não pode ser demandado no Juizado Especial, no caso, a UNIÃO.

No presente caso, o autor, ora Recorrente, visa obrigar os Reclamados a fornecerem os medicamentos VENETOCLAX (VIA ORAL 100MG- POR 28 DIAS) E AZACITIDINA (VIA SUBCUTÂNEA 144MG/DOSE POR 7 DIAS CONSECUTIVOS), sendo este um ciclo completo, por ter sido diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda secundária à Síndrome Mielodisplásica (infere pior prognóstico) e por apresentar bicitopenia importante com necessidade crônica de transfusão de concentrado de hemácias e plaquetas com reação transfusional grave documentada e provável aloimunização.

Informa que o medicamento VENETOCLAX, foi registrado pela ANVISA em 09/07/2018, (n. do registro 198600014), e o medicamento AZACITIDINA também é registrado na ANVISA (n° 125760020). Ressalta que se trata de um paciente idoso, com necessidade urgente do tratamento, correndo risco inerente ao não tratamento, conforme laudo médico.

O Ministério Público, em parecer escrito, declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado em 31/08/2023, no ID 180764696. Porém, em plenário, retificou o parecer, e opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 – RG, Relator Min. Luiz Fux, Tema 793, reafirmou o seu entendimento no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Contudo, diante da controvérsia a respeito da necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo nas ações em que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, o Plenário da Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o
leading case
RE 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, o qual proferiu tutela provisória incidental, ora referendada pelo Plenário, assim ementada:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2.
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

5.3.
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Cabe ainda acrescentar que, conforme determinação do Expediente n. 0021695-27.2023.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Ofício Circular n. 6/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, os processos com sentença prolatada até 17/04/2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

A citada medida é um desdobramento do Tema 1234 STF e IAC 14-STJ, nos quais se está discutindo a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Desta forma, diante do teor da decisão exarada pela Corte Suprema e considerando que a sentença neste feito fora prolatada em 03/04/2023, esta demanda deve ser processada e julgada no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, Juízo este escolhido pelo cidadão.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
– DIREITO À SAÚDE – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA
UNIÃO
NO POLO PASSIVO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
1. Tema 793 do STF c/c IAC 14 do STJ e, ainda, decisão proferida no tema 1234 do STF, os quais afastam a necessidade de inclusão da
União
no polo passivo.
2. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
(N.U 1010367-57.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.
TEMA

1234
DO STF. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS.DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60 salários mínimos, sendo da competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas em que a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas. Quanto a competência para processar e julgar as demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, o
tema
se encontra afetado pelo STF (
Tema

1234
), e até o julgamento definitivo pela Corte Suprema, devem continuar tramitando e sendo julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foi direcionado pela parte reclamante.

2. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município e do Estado não podem ser afastadas.
3. Sendo afastada a incompetência do Juizado Especial Estadual e estando a causa madura para julgamento, o feito deve receber julgamento de mérito (art. 1.013, §3o, I, do CPC).
4. Para que haja fornecimento de medicamentos, que ainda não constam no rol do SUS, é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão.

5. Recurso conhecido e provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1048342-50.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO PELO SUS - GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – TEMA 1234 (STF) – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NO JUÍZO AO QUAL FOI DIRECIONADA PELO CIDADÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1002683-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Portanto, a sentença ora recorrida deve ser anulada e os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023